Tribunal: STF
Processo: HC 262155
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Luís Roberto Guevara Tavares, em favor de José Osmar de Moraes, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 937.634/RS.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 29 anos e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, mais multa, pela prática de três homicídios qualificados tentados e porte ilegal de arma de fogo.



    Em relação ao pleito de aplicação do art. 71 do CP aos crimes contra a vida, o Tribunal estadual assim se manifestou (fls. 45-46, destaquei):



    Por conseguinte, não assiste razão as defesas quando buscam o reconhecimento do crime continuado entre os delitos de homicídio. 



    O juízo de piso reconheceu a regra do concurso material (art. 69 do CP) e a consequência deste é a soma das penas. 



    Entretanto, reconheço no agir dos acusados a presença de desígnios autônomos e a prática de uma só ação (disparos de arma de fogo) impondo a incidência do concurso formal impróprio da parte final do art. 70 do CP. Isto porque os réus efetuaram disparos de arma de fogo contra as vítimas José Nunes, Jandira e Rogélio, visando ceifar a vida de cada uma delas, em vista do desentendimento ocorrido dois dias antes. Da prova dos autos, é possível evidenciar que o dolo dos agentes era dirigido, autonomamente, a cada um dos ocupantes do veículo alvo, qual seja, a morte de cada um dos ofendidos. 



    Acrescento que a hipótese não permite o reconhecimento do concurso formal perfeito de crimes justamente porque não revela a unicidade de desígnios; também não comporta o reconhecimento da continuidade delitiva, porque não se observa que o condenado tivesse agido com intuito global de cometer um crime, ou que desde o princípio, ou pelo menos durante o iter criminis, tinha o propósito de cometer um delito único ao efetuar os inúmeros disparos contra as três vítimas



    Consoante entendimento consolidado no STJ, para a caracterização da continuidade delitiva, é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e o de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos. Vale dizer, diversamente do que afirma o impetrante, adota-se a Teoria Mista ou Objetivo-subjetiva.



    (...)



    No caso, a Corte local concluiu que o réu havia agido com desígnios autônomos, de modo que visava ceifar a vida de cada uma das três vítimas. Portanto, é correta não aplicação da regra prevista no art. 71 do CP.



    Não há como o STJ entender de maneira diversa das conclusões do Juízo de origem, haja vista a necessária – todavia, inadmissível – desconstituição das premissas fático-probatórias dos autos.” (eDOC 4, p. 1-3).



    Neste habeas corpus, impetrado em 22/09/2025 (eDOC 5, p. 1), a defesa requer o reconhecimento do crime continuado, previsto no art. 71 do Código Penal, com o consequente redimensionamento da pena (eDOC 1, p. 9). 



    Alega, em síntese, que foram preenchidos os requisitos objetivos para a aplicação do instituto, pois os delitos de tentativa de homicídio ocorreram nas mesmas condições de tempo, ação e lugar (eDOC 1, p. 6).



    A Procuradoria-Geral da República opina pelo não conhecimento do writ e, caso superadas as preliminares, pela denegação da ordem (eDOC 9, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    O presente habeas corpus é manifestamente inadmissível.



    Verifico, inicialmente, que o paciente não interpôs agravo regimental, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020).



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância. (...)” (RHC 219.977 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 21.11.2022).



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto agravo regimental.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, concluíram pela existência de desígnios autônomos na conduta do paciente, o que afasta o requisito subjetivo indispensável para o reconhecimento da continuidade delitiva, conforme a teoria objetivo-subjetiva adotada pela jurisprudência.



    Com efeito, a alteração dessa conclusão, para reconhecer a unidade de desígnios, demandaria o revolvimento do material fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. Conforme a jurisprudência desta Corte:



    “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso.” (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017).



    Portanto, não se identifica manifesta ilegalidade ou constrangimento ilegal passível de correção por esta via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente